Tribunal: TJSP
Processo: 2168835-19.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO EXTRAJUDICIAL. Controvertendo-se sobre direitos disponíveis, os litigantes podem transigir extrajudicialmente sem a representação por D. Advogado, em consonância com requisitos de existência e de validade do negócio jurídico, nos termos do Código Civil, sendo prescindível o reconhecimento das firmas apostas no pacto. R. decisão

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO EXTRAJUDICIAL. Controvertendo-se sobre direitos disponíveis, os litigantes podem transigir extrajudicialmente sem a representação por D. Advogado, em consonância com requisitos de existência e de validade do negócio jurídico, nos termos do Código Civil, sendo prescindível o reconhecimento das firmas apostas no pacto. R. decisão reformada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000601036
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2168835-19.2020.8.26.0000, da Comarca de Batatais, em que é agravante ITAÚ
UNIBANCO S/A, são agravados GRAM AB TRANSPORTES COMERCIO
TERRAPLENAGEM E CONSTR. CIVIL LTDA e LUIZ ANTONIO BARBEIRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, deram provimento ao recurso, vencido o terceiro juiz, com declaração. ,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), EDGARD ROSA E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 34.579
Processo no: 2168835-19.2020.8.26.0000
Classe Assunto: Agravo de Instrumento - Cédula de Crédito Bancário
Agravante: Itaú Unibanco S/A
Agravado: Gram Ab Transportes Comercio Terraplenagem e Constr. Civil Ltda e outro
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
ACORDO
EXTRAJUDICIAL.
Controvertendo-se sobre direitos disponíveis, os litigantes
podem transigir extrajudicialmente sem a representação por D.
Advogado, em consonância com requisitos de existência e de
validade do negócio jurídico, nos termos do Código Civil,
sendo prescindível o reconhecimento das firmas apostas no
pacto. R. decisão reformada. Recurso provido.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto em face do teor da r.
decisão interlocutória de fls. 119 dos autos principais, que assim decidiu, a saber:
“Vistos. Fls. 114/118: Para homologação do acordo, concedo o prazo
de 15 dias para regularização da representação processual dos
executados, juntando-se nos autos o competente instrumento de
procuração ou, alternativamente, junte o exequente a minuta de
acordo com reconhecimento de firma. Atendido, voltem conclusos.
Int.”
O banco agravante alega, em síntese, que o acordo firmado entra as partes
envolve direitos meramente creditícios, em ordem a dispensar a presença de advogado.
Dispensada a intimação da parte agravada para apresentar resposta.
Recurso regularmente processado
Do essencial, é o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Trata-se de ação de execução de título extrajudicial, em que a parte exequente,
representada por D. Patrono, e a parte executada, por si só, sem constituição de D.
Advogado, peticionaram, informando a composição e requerendo a homologação
judicial.
O Douto Juiz a quo, nos termos da r. decisão recorrida, condicionou a
homologação do acordo à constituição de D. Advogado ou, alternativamente, à
autenticação das firmas lançadas no instrumento de composição.
Contudo, com o devido respeito, controvertendo-se sobre direitos disponíveis, os
litigantes podem transigir extrajudicialmente sem a representação por D. Advogado, em
consonância com requisitos de existência e de validade do negócio jurídico, nos termos
do Código Civil.
Sobre o tema, o Colendo Superior Tribunal de Justiça assim decidiu, a saber:
“Conforme precedentes da Corte, a transação, negócio jurídico de
direito material, prescinde da presença de advogado para que seja
considerada válida e eficaz.” (AgRg no REsp 477.002/PR, Rel.
Ministro Paulo Gallotti, Sexta Turma, julgado em 22/04/2008, DJe
17/11/2008)
Está Colenda 22a (Vigésima Segunda) Câmara de Direito Privado, nos termos do
v. Acórdão de relatoria do Douto e Culto Desembargador Campos Mello, já decidiu
que:
“Agravo de instrumento. Homologação de acordo. Indeferimento.
Decisão alterada. Executados que podem transigir e confessar
extrajudicialmente. Desnecessidade de assistência formal de
advogado. Recurso provido.” (TJSP; Agravo de Instrumento
2121342-51.2017.8.26.0000; Relator (a): Campos Mello; Órgão
Julgador: 22a Câmara de Direito Privado; Foro de Cajamar - 2a Vara
Judicial; Data do Julgamento: 03/08/2017; Data de Registro:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
20/11/2017)
No mesmo sentido:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO Acordo Parte sem advogado
constituído nos autos Ausente forma especial prescrita em lei
Negócio jurídico celebrado por pessoa capaz no exercício livre da
vontade

Direitos
disponíveis

Produção de efeitos

Desnecessidade de regularização da representação processual para
homologação. Agravo provido.” (TJSP; Agravo de Instrumento
2078904-05.2020.8.26.0000; Relator (a): Sá Moreira de Oliveira;
Órgão Julgador: 33a Câmara de Direito Privado; Foro de Ubatuba - 3a
Vara; Data do Julgamento: 04/05/2020; Data de Registro:
04/05/2020)
“EXECUÇÃO.
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
Transação.
Homologação que prescinde de assistência do advogado do
executado. Exigência de regularização da representação afastada.
Decisão reformada. Recurso provido.” (TJSP; Agravo de
Instrumento 2204234-46.2019.8.26.0000; Relator (a): José Rubens
Queiroz Gomes; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Privado; Foro
de Salto de Pirapora - Vara Única; Data do Julgamento: 22/11/2019;
Data de Registro: 22/11/2019)
“EXECUÇÃO. Instrumento particular de confissão de dívida. Pedido
de homologação de acordo celebrado pelas partes. Falta de
representação processual do executado. Irrelevância do fato de o
executado não estar representado nos autos por advogado, porquanto
versa
a
transação
sobre
direitos
patrimoniais
disponíveis.
Descabimento da extinção do processo pela superveniente falta de
interesse processual. Acordo homologado. Sobrestamento do curso
do feito determinado, até cumprimento do ajuste (CPC, 922).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Sentença anulada. Recurso provido. Dispositivo: deram provimento
ao recurso.” (TJSP; Apelação Cível 1005697-70.2019.8.26.0114;
Relator (a): João Camillo de Almeida Prado Costa; Órgão Julgador:
19a Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas - 7a Vara Cível;
Data do Julgamento: 02/10/2019; Data de Registro: 02/10/2019)
O reconhecimento de firma não constitui uma exigência para a validade do
acordo. Nesse sentido:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de Título Extrajudicial.
Decisão que indeferiu pedido de homologação de acordo extrajudicial
e determinou juntada de petição com reconhecimento de firma.
Irresignação da parte exequente. Cabimento. O art. 840 do Código
Civil autoriza a celebração de acordo entre as partes, cabendo ao Juiz
a análise e homologação do pacto. Não há exigência legal de
reconhecimento da assinatura das partes que entabularam o acordo,
bastando que estejam presentes todos os requisitos de validade do
negócio jurídico de que trata o artigo 104 do Código Civil. Decisão
reformada. Recurso provido.” (TJSP; Agravo de Instrumento
2120259-29.2019.8.26.0000; Relator (a): Walter Barone; Órgão
Julgador: 24a Câmara de Direito Privado; Foro de Suzano - 2a. Vara
Cível; Data do Julgamento: 30/09/2019; Data de Registro:
30/09/2019)
“AGRAVO.
DESPEJO
POR
FALTA
DE
PAGAMENTO
CUMULADO COM COBRANÇA. FASE DE CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. EXECUÇÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL
FIRMADO ENTRE AS PARTES. DESNECESSIDADE DE
RECONHECIMENTO DE FIRMA DO DEVEDOR. INCLUSÃO DA
INTERVERNIENTE GARANTIDORA NO POLO PASSIVO DA
AÇÃO. CABIMENTO. RECURSO PROVIDO PARA TAL FIM.
Para que um acordo extrajudicial seja executado, não constitui

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
requisito imprescindível para sua existência ou validade o
reconhecimento da firma das partes, razão pela qual a participante do
acordo, atuando como interveniente garantidora, é legitimada para
ocupar o polo passivo da ação.” (TJSP; Agravo de Instrumento
2162275-32.2018.8.26.0000; Relator (a): Adilson de Araujo; Órgão
Julgador: 31a Câmara de Direito Privado; Foro Regional XV -
Butantã - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 11/09/2018; Data de
Registro: 11/09/2018)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. COBRANÇA DE CONDOMÍNIO.
Não há que se falar em reconhecimento de firma para homologação de
acordo realizado entre as partes, presumindo-se verdadeiras as
assinaturas lá apostas, sob pena de excessivo apego a formalismos
desnecessários. Recurso provido.” (TJSP; Agravo de Instrumento
0113018-82.2012.8.26.0000; Relator (a): Felipe Ferreira; Órgão
Julgador: 26a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 33a Vara
Cível; Data do Julgamento: 27/06/2012; Data de Registro: 28/06/2012)
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
AÇÃO
MONITÓRIA.
PRETENDIDA HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL.
RECONHECIMENTO
DE
FIRMA
DO
EXECUTADO.
DESNECESSIDADE. A decisão que determina o reconhecimento da
firma aposta pelo réu-executado em instrumento de acordo de
confissão de dívida é desnecessária, primeiro por não ter amparo legal,
depois porque já celebrados acordos anteriores com assinatura
semelhante. Precedentes. Agravo provido.” (TJSP; Agravo de
Instrumento 2143213-45.2014.8.26.0000; Relator (a): Gilberto Leme;
Órgão Julgador: 35a Câmara de Direito Privado; Foro de Guarulhos -
3a. Vara Cível; Data do Julgamento: 15/09/2014; Data de Registro:
16/09/2014)
Ante o exposto, dá-se provimento ao presente recurso, para que o acordo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
celebrado pelos litigantes seja apreciado pelo Douto Juiz a quo, independentemente do
reconhecimento de firma ou de constituição de D. Patrono à parte executada.
Roberto Mac Cracken
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 18.088
Agravo de Instrumento no 2168835-19.2020.8.26.0000
Comarca: Batatais
Agravante: Itaú Unibanco S/A
Agravados: Gram Ab Transportes Comercio Terraplenagem e Constr. Civil
Ltda e Luiz Antonio Barbeiro
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE – No 18.088
Vistos,
Conforme tive oportunidade de me manifestar por
ocasião do julgamento do Agravo de Instrumento no
2121342-51.2017.8.26.0000, em que fiquei vencido, tendo a relatoria do
acórdão ficado com o eminente desembargador Campos Mello, entendo
correta a determinação para que os executados sejam representados por
advogado na transação referida nos autos.
A Constituição Federal enuncia que o advogado é
indispensável à administração da justiça (art. 133), o art. 103 do CPC
dispõe que a parte será representada em juízo por advogado regularmente
inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil, o art. 1o, inciso I, da Lei no
8.906, de 4 de julho de 1994 assinala que dentre as atividades privativas de
advocacia sobressai a postulação a qualquer órgão do Poder Judiciário e
aos juizados especiais. Por outro lado, dando ênfase à necessidade de
proteger os interesses dos cidadãos e a adequação de determinados atos
que venham ser submetidos à chancela da administração pública, o § 2o do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mesmo artigo exige que os atos e contratos constitutivos de pessoas
jurídicas, sob pena de nulidade, só possam ser admitidos a registro, nos
órgãos competentes, quando visados por advogados.
Em suma, no seu ministério privado, o advogado
exerce função pública.
Sob outro prisma de análise, o Código de Ética e
Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil (aprovado pela Resolução
no 2, de 19.1.2015, publicado no DOU de 4.11.2015) impede que os
integrantes da mesma sociedade profissional, ou reunidos em caráter
permanente para cooperação recíproca possam representar, em juízo ou
fora dele, clientes com interesses opostos (art. 19) e o art. 20, por sua vez
dispõe que “Sobrevindo conflitos de interesse entres seus constituintes e não
conseguindo o advogado harmonizá-los, caber-lhe-á optar, com prudência e discrição,
por um dos mandatos, renunciado aos demais, resguardado sempre o sigilo
profissional”.
Pelas razões expostas, meu voto nega provimento ao
recurso, respeitado o entendimento contrário.
Alberto Gosson
Terceiro Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
ROBERTO NUSSINKIS MAC CRACKEN
11C5A954
7
8
Declarações de
Votos
ALBERTO GOSSON JORGE JUNIOR
11DCA34F
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2168835-19.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.